Tribunal: TCU
Processo: 025.799/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão prolatado em processo relativo a atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), considerados ilegais por força da inclusão, nos proventos, de parcela atinente a percentuais oriundos de planos de econômicos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, relativo a atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, em que se aprecia, nesta oportunidade, o cumprimento das determinações exaradas pelo Acórdão 1093/2010-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Benjamin Zymler). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 250, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. sobrestar a apreciação da audiência de Edileuza Lima Ferraz; 9.2. aplicar a Wagner dos Santos Fonseca multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para continuidade das ações de monitoramento.